Tribunal: TJDFT
Processo: 0731939-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar sobre eventual ausência de interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, porquanto o requerido fora citado na origem (ID 170164809, autos originários). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006